Tribunal: TJMT
Processo: 1007502-24.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-26
Data de publicação: 2022-04-26

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1007502-24.2022.811.0000
AGRAVANTE: BANCO BRADESCO S.A
AGRAVADO: SEBASTIAO CHAGAS
Vistos.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por BANCO BRADESCO S.A contra decisão proferida pela MM. Juíza de Direito em Substituição Legal, da 3a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, Dra. Milene Aparecida Pereira Beltramini, lançada nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Relação Contratual c/c cancelamento de cobrança indevida e repetição de indébito no 1006930-59.2022.8.11.0003, ajuizada por SEBASTIAO CHAGAS, que deferiu a tutela de urgência vindicada, determinando a suspensão do desconto oriundo do Contrato no 338813795-6, no valor de R$ 10.055,31, cujo desconto mensalmente está sendo na importância parcelas de R$ 32,50 e se abstenha de inserir o nome da parte autora no serviço de proteção ao crédito, sob pena de multa diária fixada em R$ 500,00 (quinhentos reais) limitada ao valor de o ao valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).
O agravante em suas razões recursais afirma que a incabível a cominação de multa no caso em tela, posto que fere as garantias do devido processo legal, ampla defesa e contraditório.
Relata que “a multa fixada em R$ 500,00 (quinhentos reais) por dia de descumprimento, limitando ao valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) desatende a qualquer critério de razoabilidade e proporcionalidade” (sic).
Salienta que “a cobrança e, em decorrência, a inclusão do nome do Agravado no rol dos maus pagadores, nada tem de ilícito, pelo contrário, é um direito do credor, que tem no registro nos órgãos de proteção de crédito um meio idôneo de garantir que outras empresas não fiquem a mercê da inadimplência”. (sic)
Defende, ainda, que deve ser fixado prazo razoável ao banco Agravante para que possa empreender ao que foi determinado, sem ocorrência de cerceamento de defesa.
Diante do que expôs, pugna inicialmente pela concessão do efeito suspensivo ao presente recurso. Ao final, pelo provimento do recurso para afastar multa aplicada ou, alternativamente, a redução do seu valor e que seja estabelecido prazo razoável para seu cumprimento.
Preparo recolhido conforme Id. 125461684.
É o relatório.
Decido.
Por tempestivo e próprio recebo o recurso na forma dos artigos 1.015, inc. I c/c 1.017 do Código de Processo Civil.
A discussão dos autos versa sobre possíveis descontos indevidos no benefício previdenciário do agravado.
Como assinalado, o juízo de primeiro grau fixou multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais) para a hipótese de descumprimento da decisão judicial concernente à suspensão imediata dos descontos efetuados no benefício do agravado, ponderando, a princípio, que tais descontos são indevidos, bem como por considerar que configuram prejuízo de difícil reparação caso continuem sendo realizados.
Assim, a imposição de multa cominatória ou astreintes tem por finalidade coagir o agravante a satisfazer a prestação de uma obrigação, fixada em decisão judicial, não tendo por objetivo o seu pagamento, mas o cumprimento da obrigação.
Desse modo, nesta fase de cognição sumária, não me convenço da necessidade de suspender a astreintes, isso porque a multa constitui instrumento colocado à disposição do Magistrado com a finalidade de compelir o cumprimento da ordem judicial.
Ademais, há de se deixar registrado que em respeito ao princípio da razoável duração do processo, não vejo motivos, ao menos por ora, para afastar ou reduzir a multa fixada, até mesmo porque o julgador pode, inclusive de ofício, revisar o valor, caso verifique que este se tornou insuficiente ou excessivo.
Assim, em que pese os argumentos do agravante, o valor da multa diária fixado em R$ R$ 500,00 (quinhentos reais), não se mostra desproporcional ou mesmo desarrazoado, sobretudo diante da possibilidade financeira do banco recorrente.
Ademais, como já mencionado, a imposição de multa na decisão atacada, em caso de seu não cumprimento, não possui caráter puramente sancionatório, mas sobretudo inibitório da possível inércia da parte obrigada, bastando que a parte agravante cumpra a ordem judicial para se furtar da multa imposta.
De outra feita, no que tange ao prazo fixado para cumprimento da obrigação, não obstante o inconformismo do agravante, embora, de fato, inexistente a fixação de prazo pra tanto, não há nos autos nenhum dado que ateste que a decisão recorrida foi proferida em dissonância com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, ainda mais considerando que o agravante não demonstrou a impossibilidade de cumprir a decisão proferida pelo juízo a quo, não havendo motivo para a alegada insurgência.
Da mesma forma, ausente o perigo de dano ao resultado útil do processo, em se aguardar até que a Turma Julgadora, melhor e mais informada pelo subsídio de outros elementos que virão aos autos, inclusive pelo contraponto que será apresentado na contraminuta, possa decidir com segurança, sobre o mérito do recurso.
Desta feita, NÃO CONCEDO o almejado efeito suspensivo.
Intime-se o agravado para apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias, onde poderá juntar a documentação que entender conveniente, nos termos do artigo 1.019, inciso II, do CPC.
Intime-se. Cumpra-se.
Cuiabá – MT, 26 de abril de 2022.
Desa. Antônia Siqueira Gonçalves
Relatora